Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E C I S Ã O Com efeito, como bem noticiado pelo apelante, o trânsito em julgado da Sentença dos Embargos à Execução prejudicou as razões de apelo opostas na Execução originária, de modo que se evidencia a inutilidade da tutela recursal requerida pelo recorrente, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator